Tribunal: TJPA
Processo: 0007550-44.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007550-44.2014.8.14.0049

APELANTE: ANTONIA OSMARINA BENICIO DE LIMA, RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA

APELADO: CLEBSON JOSE DE BRITO, ALESSANDRO AMARAL QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES/APELADOS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA –
CONTRADIÇÃO NAS PROVAS PRODUZIDAS PELOS AUTORES/APELANTES QUANTO A DINÂMICA DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO –
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a responsabilidade civil dos apelados pelo acidente automobilístico que culminou no óbito do filho dos apelantes; bem assim o dever deste reparar os danos materiais e extrapatrimoniais suportados pelos apelantes.

2 –
Conforme entendimento prevalecente da jurisprudência pátria, tratando-se de exame de dano decorrente de sinistro de transito, a aferição da responsabilidade civil é de natureza subjetiva, de modo que para gerar o dever de indenizar deve a parte demandante provar a existência do dano, o ato ou omissão culposa que o ensejou, e do nexo causal entre eles.

3 – Do conjunto probatório colacionado aos autos pelas partes em litígio, depreende-se que, embora não se adentre no mérito de sua extensão, os danos de caráter extrapatrimonial sofrido pelos autores/apelantes são evidentes, ante o falecimento de seu filho, entretanto, não restou demonstrada a conduta culposa dos ora apelados, pressuposto essencial à caracterização do dever reparação pretendido.

4 – As provas produzidas pelos autores/apelantes, consistente na testemunha da Sra.
Roseane de Oliveira Ramos, companheira da vítima, e o depoimento prestado pela Sra. Antônia Maria Mendonça Aleixo no âmbito de Boletim de Ocorrência, apresentam contradição, sobretudo, quanto a existência de acostamento na via e quanto a posição dos veículos das vítimas.

5 – Considerando que a demanda concerne a responsabilidade subjetiva, cabendo aos autores provar a culpa do requerido, ou seja, provar que este agiu com negligência, imprudência ou imperícia na condução do veículo, por ocasião do acidente, a contradição nas provas produzidas pelos autores vulneram suas alegações.

6 – Desse modo, sendo a conduta ilícita do agente
,
imprescindível para caracterização do dever de indenizar, a divergência entre as versões das partes e à míngua de prova pericial conclusiva quanto à culpa do requerido, apta confirmar que este foi o causador do acidente, resta obstado o reconhecimento da procedência da pretensão indenizatória.

7 –
Recurso

de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
,

na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 31 de janeiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0007550-44.2014.8.14.0049

APELANTE:

ANTÔNIA OSMARINA BENICIA DE LIMA

APELANTE:

RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA

APELADO:
ALESSANDRO AMARAL QUARESMA

APELADO:
CLEBSON JOSÉ DE BRITO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DRA. ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

COMARCA DE ORIGEM:
SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ANTÔNIA OSMARINA BENICIA DE LIMA

e

RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará/PA que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
, ajuizada por si em face de
ALESSANDRO AMARAL QUARESMA

e

CLEBSON JOSÉ DE BRITO
,

julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID.
11468208
), narraram os autores/apelantes que
no dia 28/04/2015, na rodovia PA 124, o veículo caminhão VW de placa JUQ 6949 PA, de propriedade do requerido Alessandro Amaral Quaresma, estava trafegando pela mencionada rodovia, quando ao chegar na localidade de Arraial do Caeté (Município de Bonito/PA), colidiu com os veículos de placas: JTO 9116 e BYA 8470, que se encontravam parados no acostamento da citada rodovia.

Afirmam que a culpa do acidente foi exclusiva do motorista do veículo de placa JUQ-6949 PA, qual seja, o requerido Clebson José de Brito, que na ocasião do sinistro atingiu os outros dois veículos na contramão de sua direção; e que em decorrência do acidente faleceram 03 (três) pessoas atropeladas, dentre elas o filho dos requerentes, de nome Rogerio Lima de Souza.

Pugnou assim, pela procedência da exordial para que os requeridos fossem condenados ao pagamento de indenização a título de danos morais aos genitores da vítima.

Juntaram os autores, documentos objetivando subsidiar os seus pleitos.

Em decisão de ID.
11468211, foi deferido o pedido de gratuidade de justiça aos autores.

Em contestação (ID. 11468265), alegou, em suma, o requerido Clebson José de Brito, que as vítimas pararam seus veículos na pista de rolamento, após uma curva, sem a devida sinalização, tornando impossível evitar a colisão, não havendo assim, qualquer responsabilidade do requerido no sinistro, pugnado assim pela improcedência da exordial.

O prazo para a apresentação de contestação do requerido Alessandro Amaral Quaresma, decorreu
in albis
(ID. 11468268).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
11468331
) que julgou
totalmente improcedente a pretensão exordial, extinguindo, por conseguinte, o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que restaram suspensos em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformados, os autores
ANTÔNIA OSMARINA BENICIA DE LIMA e RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA

interpôs
Recurso de Apelação (ID.
11468333
).

Alegam, em síntese, que o filho dos apelantes,
Rogerio Lima de Souza, trafegava com sua companheira na Rodovia PA 124, quando parou seu veículo (Caçamba VW) para prestar socorro a outro motorista que havia parado no acostamento, oportunidade em que foram atingidos pelo veículo dos apelados, vindo a óbito; que a responsabilidade civil dos apelados seria patente, restando comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte do “de cujus”; bem como que o filho falecido ajudava financeiramente os pais, uma vez que todos moravam na mesma residência.

Pleiteiam assim,
pelo provimento do recurso para que reformada integralmente a sentença de piso, seja a pretensão inicial julgada totalmente procedente com a condenação dos apelados em danos materiais e morais.

Em contrarrazões (ID.
11468345), aduz em suma, o apelado, que a responsabilidade exclusiva das vítimas pela ocorrência do sinistro restou devidamente demonstrado na origem, sendo incabível a pretensão reparatória, pugnando assim pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar (ID. 11523354), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 11707649).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a responsabilidade civil dos apelados pelo acidente automobilístico que culminou no óbito do filho dos apelantes; bem assim o dever destes reparar os danos materiais e extrapatrimoniais suportados pelos apelantes.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o filho dos apelantes,
Rogerio Lima de Souza, trafegava com sua companheira na Rodovia PA 124, quando parou seu veículo (Caçamba VW) para prestar socorro a outro motorista que havia parado no acostamento, oportunidade em que foram atingidos pelo veículo dos apelados, vindo a óbito; que a responsabilidade civil dos apelados seria patente, restando comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte do “
de cujus
”; bem como que o filho falecido ajudava financeiramente os pais, uma vez que todos moravam na mesma residência.

Da Responsabilidade Civil Decorrente de Acidente de Trânsito

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Cumpre destacar que conforme entendimento prevalecente da jurisprudência pátria, tratando-se de exame de dano decorrente de sinistro de transito, a aferição da responsabilidade civil é de natureza subjetiva, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Assim, quando ausente um dos requisitos acima elencados, não há que se falar em indenização, seja ela moral ou material. 2. Em sede de responsabilidade civil subjetiva, a culpa não pode ser presumida, competindo a parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. No caso concreto, a autora/apelante não comprovou a culpa do requerido/apelado no acidente de trânsito, razão pela qual impositiva a manutenção da sentença singela que julgou improcedente o pleito exordial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 50139529120208090079, Relator: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. CULPA COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE LESÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Comprovado que o condutor réu atingiu o veículo pertencente ao autor na parte traseira, restando evidenciada a culpa exclusiva daquele para a ocorrência do acidente de trânsito. Artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Dano moral. No âmbito da responsabilidade civil em acidentes de trânsito, tal modalidade indenizatória está atrelada à dor suportada pela vítima em virtude de ofensa a sua integridade física, que, inevitavelmente, repercute em seu equilíbrio emocional.
Hipótese em que não ocorreu qualquer lesão corporal ou ofensa à integridade física do autor. Dano moral não configurado. 3. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70082930934 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 21/05/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA. ART. 37, § 6º, CF/88. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ÔNUS DE COMPROVAR CULPA GRAVE OU DOLO. Em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, é ônus do autor provar a culpa do réu pela realização do evento danoso. No caso, o Município de Torres/RS não logrou êxito em demonstrar, minimamente, o dolo ou a culpa (grave) do réu pelo acidente de trânsito envolvendo o veículo de propriedade do ente público municipal, impondo-se a reforma da sentença.
Apelação provida.

(TJ-RS - AC: 70078689569 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 18/09/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2018). (Grifei).

Nessa senda, tratando-se de responsabilidade subjetiva, para gerar o dever de indenizar deve a parte demandante provar a existência do dano, o ato ou omissão culposa que o ensejou, e do nexo causal entre eles.

Acerca da culpa no âmbito da responsabilidade civil, assevera o eminente civilista Carlos Roberto Gonçalves:

“A culpa é um dos pressupostos da responsabilidade civil. Nesse sentido, preceitua o art.
186
do
Código Civil
que a ação ou omissão do agente seja 'voluntária' ou que haja, pelo menos, 'negligência' ou 'imprudência'.”

(GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil
. 10ª ed. São Paulo, Saraiva: p. 530-531).

Do conjunto probatório colacionado aos autos pelas partes em litígio, depreende-se que, embora não se adentre no mérito de sua extensão, os danos de caráter extrapatrimonial sofrido pelos autores/apelantes são evidentes, ante o falecimento de seu filho, entretanto, não restou demonstrada a conduta culposa dos ora apelados, pressuposto essencial à caracterização do dever reparação pretendido.

Isso porque, as provas produzidas pelos autores/apelantes, consistente na testemunha da Sra.
Roseane de Oliveira Ramos, companheira da vítima, e o depoimento prestado pela Sra. Antônia Maria Mendonça Aleixo no âmbito de Boletim de Ocorrência, apresentam contradição, sobretudo, quanto a existência de acostamento na via e quanto a posição dos veículos das vítimas.

No depoimento da
Sra.
Roseane de Oliveira Ramos, companheira da vítima, que estava presente no momento do acidente, declarou em audiência que o caminhão de seu companheiro estava parado no acostamento em frente ao caminhão das outras vítimas para prestar auxílio a esses, bem assim que o veículo do requerido/apelado fez a curva e colidiu com o veículo do filho dos requerentes/apelantes.

Noutra ponta, a Sra. Antônia Maria Mendonça Aleixo relatou nos autos do Boletim de Ocorrência 00183/2012.000099-6, que soube através da senhora Roseane de Oliveira Ramos, que a caçamba que seu marido estava conduzindo apresentou problemas na estrada e o mesmo ficou parado com metade da caçamba no mato e a outra metade no meio da pista de rolamento, que logo na frente parou a caçamba que estava sendo conduzida pelo filho dos apelantes e que em dado momento uma caçamba de cor branca que trafegava no sentido contrário, atravessou a pista e bateu de “raspão” na caçamba do filho dos apelantes, atingindo as vítimas que estavam parados entre as duas caçambas.

Ora, considerando que a demanda concerne a responsabilidade subjetiva, cabendo aos autores provar a culpa do requerido, ou seja, provar que este agiu com negligência, imprudência ou imperícia na condução do veículo, por ocasião do acidente, a contradição nas provas produzidas pelos autores vulneram suas alegações.

Desse modo, sendo a conduta ilícita do agente
,
imprescindível para caracterização do dever de indenizar, a divergência entre as versões das partes e à míngua de prova pericial conclusiva quanto à culpa do requerido, apta confirmar que este foi o causador do acidente, resta obstado o reconhecimento da procedência da pretensão indenizatória.

Destarte, acertado revela-se o entendimento perfilhado pelo juízo primevo na hipótese em epígrafe, razão pela qual, impõe-se a manutenção integral da sentença testilhada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/02/2023